Tribunal: STJ
Processo: 5001122-30.2017.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871956 - RS (2025/0071487-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA COUTO BECKENKAMP
ADVOGADO
: SAMUEL KLAFKE DE ALMEIDA - RS098692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca do dispositivo legal indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48434344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 64c7baf4-74f9-4274-816c-f39e2930d5b9

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 64c7baf4-74f9-4274-816c-f39e2930d5b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871956 - RS (2025/0071487-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA COUTO BECKENKAMP
ADVOGADO
: SAMUEL KLAFKE DE ALMEIDA - RS098692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca do dispositivo legal indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: revisional de contrato bancário ajuizada pela parte agravada, em
Ação
face da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de empréstimo pessoal
Documento eletrônico VDA47629809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: ba5817ab-afa9-4de5-aafc-7e4583e2974a

junto à agravante e que, no decorrer da avença, houve excesso na cobrança de
juros remuneratórios. Pleiteia a revisão do contrato descrito na inicial, bem como
a descaracterização da mora, a compensação dos valores e a repetição de valores
pagos a maior.
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora
Sentença:
/agravada, para: i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; ii)
limitar os juros remuneratórios nos contratos revisados de acordo com a taxa
média de mercado; iii) permitir a compensação dos valores; iv) o afastamento da
mora. iv) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
formulado pela autora.
Ao final, fixou a verba honorária da seguinte forma:

"Arcará a requerida com o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento)
das custas processuais, bem como de honorários advocatícios procurador da parte
autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à demanda, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbêncía
recíproca, arcará a demandante com o pagamento de 75% (setenta e cinco por
cento), bem como de honorários advocatícios patrono da ré, os quais arbitro em
20% (vinte por cento) do valor atribuído à ação, na forma do disposto pelo art. 85,
§2°, do CPC."

: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL CONSIGNADO.
O Superior Tribunal de Justiça determinou o reexame do
Juros remuneratórios.
tema, uma vez que devem ser observados diversos fatores para a revisão da taxa de
juros, tais como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. A análise efetiva
revela o caráter abusivo e a vantagem exagerada da taxa de juros pactuada,
justificando sua limitação. Ausente prova concreta dos elementos que justificavam a
incidência de juros em um valor tão elevado, especialmente considerando-se que se
trata de servidor público com desconto em folha, o que garante o pagamento por
meio de sua remuneração. Nesse contexto, é pertinente a aplicação do
entendimento estabelecido pelo julgamento de recurso repetitivo pelo Superior
Tribunal de Justiça no RESP 1.061.530/RS. O percentual contratado é abusivo,
configurando uma onerosidade excessiva para o consumidor, autorizando a revisão.
."
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO COLEGIADO

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 421 do Código Civil; art. 355, I
Recurso especial
e II, 356, I e II e 927 do Código de Processo Civil e 51, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como dissídio jurisprudencial. Insurge-se contra a limitação dos
Documento eletrônico VDA47629809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: ba5817ab-afa9-4de5-aafc-7e4583e2974a

juros remuneratórios à taxa média de mercado. Aduz a necessidade de produção
de prova pericial contábil, a fim de indicar o percentual de juros mais adequado a
ser estabelecido.
Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: em suas razões, afirma que não incide na espécie os
Agravo interno
óbices das Súmulas 5, 7 e 211, todas do STJ, bem como à Súmula 284/STF.
Repisa os mesmos argumentos expendidos anteriormente acerca da
legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada. Insiste que o dissídio
jurisprudencial restou configurado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado o art. 421 do CC, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, 4a Turma, DJe de
;
2/5/2024
AgInt no AREsp 2.097.357/MG, 3a Turma, DJe de
.
11/4/2024

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca do arts. 421 do CC e dos arts. 355, I e II, 356, do CPC, apesar da
oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47629809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: ba5817ab-afa9-4de5-aafc-7e4583e2974a

A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
abusividade da taxas de juros remuneratórios prevista no contrato, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.
- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou
similar a outros julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o
agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.
Consoante entendimento expresso na decisão agravada, a falta de
prévio debate sobre a tese que se argui divergente, e da alegada violação dos arts.
421; arts. 355, I e II, 356, do CPC, inviabiliza a demonstração da similaridade das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado e, portanto, a apreciação da insurgência
apresentada com fundamento na alínea "c" do artigo 105, inciso III, da
Documento eletrônico VDA47629809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: ba5817ab-afa9-4de5-aafc-7e4583e2974a

Constituição da República. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP,
Quarta Turma, DJe de
, e AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, Terceira
14/12/2022
Turma, DJe de
.
30/8/2023
Além disso, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Importa anotar, que a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no
22/11/2019
AREsp n. 821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391
13/03/2017
/SP, 3a Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47629809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: ba5817ab-afa9-4de5-aafc-7e4583e2974a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.956 / RS
Número Registro: 2025/0071487-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02611700088967 2611700088967 50011223020178210026
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA COUTO BECKENKAMP
ADVOGADO
: SAMUEL KLAFKE DE ALMEIDA - RS098692
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA COUTO BECKENKAMP
ADVOGADO
: SAMUEL KLAFKE DE ALMEIDA - RS098692
Documento eletrônico VDA48410531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: ab664eef-1612-4282-87d2-06ced7103029

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: ab664eef-1612-4282-87d2-06ced7103029